Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707292-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSIMAR ALVES RODRIGUES FRANCO, DALTON SEBASTIAO FRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleusimar Alves Rodrigues Franco e Dalton Sebastião Franco contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada por BRB – Banco de Brasília S.A. (processo n. 0013752-11.2016.8.07.0001), deferiu a penhora dos veículos indicados e, ao acolher os embargos de declaração, determinou a restrição da circulação dos bens no sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 33366329), os agravantes aduzem que não se opõem quanto à constrição dos bens, mas apenas quanto à restrição de circulação, reputando-a excessiva. Argumentam que a restrição de transferência se revelaria suficiente. Arrazoam que a execução deve se pautar no princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Alegam que “impedir que os agravantes possam circular com seus bens significa o mesmo que tolher o seu direito de uso, que deflui do direito de propriedade”. Sustentam que não há indícios de que os executados objetivam ocultar ou desviar os bens. Assim, requerem a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja retirada a restrição de circulação dos veículos. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 33366331. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos de origem, verifica-se se tratar de ação de execução de título extrajudicial interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra Colégio Olimpo Ltda, Dalton Sebastião Franco, Cleusimar Alves Rodrigues, Adair Antônio de Oliveira e Liliane Carvalho Domingos, objetivando o pagamento do débito no valor de R$347.763,62 (trezentos e quarenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), referente à cédula de crédito bancário n. 0037/2013-007. Nessa perspectiva, observa-se que a execução tramita regularmente em direção ao pagamento do título e satisfação do crédito vindicado pelo exequente. Logo, tendo em vista que a execução tramita desde 2016, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que a restrição de circulação, via sistema RenaJud, dos veículos penhorados consubstancia medida que garante eficiência da prestação jurisdicional, inclusive o registro de penhora, prestando-se, ainda, como meio de compelir a parte executada a pagar o débito, de modo que não há irregularidade na sua utilização, respeitando-se as restrições anteriores. Sobre o assunto, veja-se julgado desta e. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. INSERÇÃO AUTORIZADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido do credor de anotação de restrição de circulação dos veículos de titularidade do devedor pelo sistema RENAJUD. 2. Cabe o d. Magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. No caso dos autos, o executado, não obstante ter ciência da execução movida em seu desfavor, não manifestou qualquer intenção de realizar o pagamento do débito e o seu paradeiro, bem como a localização dos veículos, são desconhecidos. 3.1 A mera inserção de restrição à transferência dos bens não surtiu efeitos práticos, pois o executado permanece em local desconhecido, não tendo comparecido aos autos para indicar a localização dos veículos, ou apontar outros bens passíveis de penhora, tampouco para quitar o débito. 3.2 Nesse contexto, cabível o bloqueio de circulação via RENAJUD, a fim de se assegurar a penhora. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1361263, 07073101520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora